Tribunal: TJBA
Processo: 8001723-09.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001723-09.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MILTON JACKSON SANDES

Advogado(s)
:
RODRIGO COPPIETERS BARBOSA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE FERNANDO VIALLE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. SEGURADORA. CAUSADOR DO ACIDENTE. AÇÃO REGRESSIVA. CITAÇÃO. MANDADO. CPC, ART. 250. ATENDIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. AFASTAMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O exame do pedido de gratuidade da Justiça dispensa o imediato recolhimento do preparo recursal e somente após a sua análise, e em caso de indeferimento, a omissão no adimplemento da despesa referenciada enseja a declaração da deserção, o que não ocorreu nos autos.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - O Código de Processo Civil refere, no artigo 250, os requisitos do mandado citatório.

III – A presença dos elementos legalmente exigidos para o mandado citatório está claramente demonstrada naquele entregue ao Apelante, que inclusive assinou atestando que recebera o referido documento.

IV – Na hipótese, ausente está a nulidade suscitada/cerceamento de defesa, o que torna inviável o acolhimento da pretensão recursal.

RECURSO DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001723-09.2023.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como
Apelante
MILTON JACKSON SANDES e como
Apelado
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA